Tribunal: CARF
Processo: 10909.003471/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003471/2009-46
ACÓRDÃO
2301-011.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
INTERESSADO
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados de omissão,
rerratificar o Acórdão de no 2301-010.869, complementando a motivação do voto com a
apreciação da alíquota aplicável às notas fiscais, mantendo a negativa de provimento do recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003471/2009-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de declaração proposto pela relatora do voto vencedor em
face do Acórdão no 2301-010.869, para sanar omissão quanto à apreciação dos motivos alegados
pela recorrente. O Acórdão embargado está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada
pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária,
na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela
arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa
prestadora, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei.
No Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte foi requerido:
Ante o exposto requer seja recebido e processado o presente Recurso, para
no mérito dar-lhe provimento, a fim de reformar a r. decisão de primeiro
grau, julgando-se procedente as impugnações em virtude dos fundamentos
expostos.
Já o pedido feito na impugnação requereu:
Ante o exposto de fato e de direito, requer seja reformado o auto de
infração guerreado para o fim de que sejam reconhecidos:
a) os pagamentos já efetuados pelas contribuintes, conforme documentos
por elas apresentados que anexamos;
b) bem como, o arbitramento da base de cálculo (mão de obra) em
35%(trinta e cinco por cento) da nota fiscal de serviço consoante disposto
no artigo 159, § 1 o , inciso V da IN/INSS/DC n.° 100 de 18.12.2003;
(...)
Portanto, deve ser reformado o auto de infração reconhecendo se como
valor correto do saldo devedor R$ 126.026,29 (cento e vinte e seis mil, vinte
e seis reais, e vinte e nove centavos), sem atualização monetária e juros de
mora que devem apurados pela autoridade fiscal.
(grifos não originais)
Verifica-se que o voto da Relatora analisou os argumentos quanto aos
pagamentos (item “a” do pedido) e deu provimento, todavia, restou vencida pelo
voto da maioria do colegiado.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003471/2009-46
3
Já em relação ao suposto erro na base de cálculo (item “b” do pedido), o tema
não foi trazido pela Relatora nem apreciado pelo colegiado.
O embargo foi admitido pelo presidente da Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Mérito
Verificou nos autos do processo que foram apresentados dois motivos que,
segundo a recorrente, eram suficientes para alterar o valor do crédito tributário lançado.
A primeira alegação é da necessidade de compensação dos valores pagos por
terceiros, para os quais era obrigada a reter à contribuição social no momento de pagamento dos
serviços contratados.
Esta alegação foi apreciada pelo colegiado que, por maioria de voto negou
provimento ao recurso voluntário, vencida a Relatora que dava provimento.
A segunda alegação feita pela contribuinte na impugnação, e reapresentada no
recurso, diz respeito ao suposto erro no arbitramento da percentagem de mão de obra,
considerado no lançamento, para determinar a base de cálculo do tributo lançado de ofício.
Aduz a recorrente que na contratação da mão de obra teve também a utilização de
equipamentos para execução do serviço. Assim o percentual correto não seria os 50% utilizados
pela fiscalização, mas de 35% nos termos do art. 159, §1, V da IN INSS no 100, de 2003. Afirma
que o valor dos equipamentos não integra a base de cálculo do valor que deveria ter sido retido,
pois havia um contrato de dragagem.
Essa alegação não foi apreciada no Acórdão proferido, evidenciando a omissão.
Alíquota aplicável
Segundo o relatório fiscal, o contrato e a nota fiscal não especificam qual é a parte
do pagamento que se refere à mão de obra e qual é parte que se refere à utilização dos
equipamentos, todavia, como se tratava de execução de serviços cuja utilização de equipamento
era inerente, aplicou-se o valor mínimo (50%) previsto no art. 159 da IN INSS no 100, de 2003:
2 . O contrato e notas fiscais não especificam o valor da mão de obra e material,
no entanto, por se tratar de serviços contratados em que a utilização de
equipamentos é inerentes à execução dos mesmos aplicou-se o percentual
mínimo de cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, conforme artigo
159 da IN Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18/12/2003 e artigo 149 da IN
03 de 14/07/2005.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003471/2009-46
4
Já a decisão de piso entendeu que havia previsão no contrato do uso de
equipamentos, ainda que não tenha havido o percentual da sua aplicação, concluído que não se
aplicam os percentuais do §1o, mas os do caput do art. 159 da IN 100, de 2003:
Vê-se que, nas redações vigentes à época dos fatos geradores, a base de cálculo
distinta do valor mínimo genérico de 50% para as atividades contratadas pelo
impugnante somente poderiam ser reduzidas se a utilização de equipamentos
fosse inerente à execução dos serviços contratados mas não estiver previsto em
contrato. Queremos crer que da leitura dos contratos, a utilização de draga por
sistema de injeção de água (“water injection” auto propelida) estava prevista nos
contratos. No aditivo 22/00, é citado que a contratada à época seria a “única
detentora da patente dos equipamentos utilizados na efetivação da dragagem,
objeto do contrato ADHOCno016/99, de 200499”. Tal interpretação inviabiliza, a
nosso ver, a incidência nos parágrafos primeiros dos citados artigos, resultando na
manutenção do percentual escolhido pela auditoria.
Prevê a legislação que embasou o lançamento:
Instrução Normativa INSS/DC 100/2003:
Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento
próprio ou de terceiros, exceto o manual, estiver previsto em contrato, mas sem
discriminação dos valores de material ou equipamento, a base de cálculo da
retenção corresponderá, no mínimo, a:
I cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços;
II trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas
de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
III sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por
cento, quando se referir às demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
§1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, a cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços, observando-se, no caso da
prestação de serviços na área da construção civil, os percentuais abaixo
relacionados:
I pavimentação asfáltica: dez por cento;
II terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: quinze por cento;
III obras de arte (pontes ou viadutos): quarenta e cinco por cento;
IV drenagem: cinqüenta por cento;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003471/2009-46
5
V demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais:
trinta e cinco por cento.
§2o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
constar a execução de mais de um dos serviços referidos nos incisos I a V do § 1o
deste artigo, cujos valores não constem individualmente discriminados na nota
fiscal, na fatura, ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente a
cada tipo de serviço conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o
contrato não permitir identificar o valor de cada serviço.
Instrução Normativa SRP 3/2005, na redação vigente à época:
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja
apenas previsto em contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da
retenção, devendo o valor desta corresponder no mínimo a
I - cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços;
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas
de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
III - sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por
cento quando se referir aos demais tipos de limpezas, do valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, a cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, desde que haja a discriminação de
valores nestes documentos, observando-se, no caso da prestação de serviços na
área da construção civil, os percentuais abaixo relacionados
I dez por cento para pavimentação asfáltica;
II quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
III quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou viadutos);
IV cinqüenta por cento para drenagem;
V trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto os manuais.
§2o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
constar a execução de mais de um dos serviços referidos nos incisos I a V do § 1o
deste artigo, cujos valores não constem individualmente discriminados na nota
fiscal, na fatura, ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003471/2009-46
6
cada tipo de serviço, conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o
contrato não permitir identificar o valor de cada serviço.
§3o Aplica-se aos procedimentos estabelecidos neste artigo o disposto nos § § 1o
e 2o do art. 149.
(grifos não originais)
A legislação que regia o assunto na época dos fatos geradores, tinha duas regras:
 Quando o equipamento estava previsto no contrato, mas sem informação
do percentual e/ou sem a informação do percentual na nota fiscal,
aplicavam-se os percentuais do caput do art. 159 da IN 100 de 2003.
 Quando o equipamento não estava previsto no contrato, mas pelas
condições de execução a sua utilização era inerente ao serviço, no caso de
serviço na área de construção civil, aplicavam-se os percentuais de I a V do
§1odo mesmo artigo.
A análise da decisão de piso foi no sentido que havia a previsão do equipamento no
contrato:
Os contratos juntados às folhas 24 a 59 tratam do seguinte:
Contrato 015/05: 1.1.
O objeto da presente contratação consiste na execução permanente durante os
12 (doze) meses por ano de dragagem do leito do Rio Itajaí-Açu, no Porto de Itajaí
pela CONTRATADA, utilizando draga com injeção de água, visando garantir as
condições de navegabilidade na bacia de evolução, canal interno e canal externo,
obedecendo as larguras e sobrelarguras das vias navegáveis do porto, nas
dimensões e profundidades previstas no Anexo II Planta Geométrica, e nos termos
do Anexo I Projeto Básico deste Contrato.
Neste caso concreto, não se aplica o percentual de 35% previsto no §1o do art. 159
da IN 100, de 2003 nem o previsto no §1o do art 150 da IN 3, de 2005, solicitado pelo contribuinte,
mas sim o percentual de 50% considerado pelo Fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos
infringentes para, sanando os vícios apontados de omissão, rerratificar o Acórdão de no 2301-
010.869, sanando os vícios apontados de omissão, complementando a motivação do voto com a
apreciação da alíquota aplicável às notas fiscais, sem efeitos infringentes, mantendo a negativa de
provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 285
DF CARF MF
Original